Tribunal: CARF
Processo: 10480.727469/2011-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO IBIAPINO LUZ
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. FORNECIMENTO IN NATURA. ISENÇÃO. INSCRIÇÃO NO PAT. PRESCINDÍVEL. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). RECURSO ESPECIAL (RESP) No 977.238/RS.
O fornecimento de alimentos in natura não se reveste de natureza salarial, porquanto é isento da contribuição social previdenciária, independentemente da regularidade do fornecedor perante o Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT).
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. AJUDA DE CUSTO. ISENÇÃO. REQUISITOS LEGAIS. RESSARCIMENTO. PARCELA ÚNICA. DISPÊNDIO. MUDANÇA. LOCAL DE TRABALHO DO EMPREGADO. CUMPRIMENTO. COMPROVAÇÃO. IMPRESCINDÍVEL.
O valor da ajuda de custo deixa de integrar o salário-de-contribuição tão somente quando seu pagamento se der em parcela única e corresponder a ressarcimento dos dispêndios que o segurado empregado teve em decorrência da mudança do respectivo local de trabalho.
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL (CTN). BENEFÍCIO FISCAL. OUTORGA. LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. INTERPRETAÇÃO LITERAL. OBRIGATORIEDADE.
Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre suspensão ou exclusão do crédito tributário, outorga de isenção ou dispensa de cumprimento das obrigações tributárias acessórias.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.727469/2011-59
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.044 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de agosto de 2023
Recorrente
ASSOCIAÇÃO DOS FORNECEDORES DE CANA DE PERNAMBUCO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO.
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO.
FORNECIMENTO IN NATURA. ISENÇÃO. INSCRIÇÃO NO PAT.
PRESCINDÍVEL. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). RECURSO
ESPECIAL (RESP) No 977.238/RS.
O fornecimento de alimentos “in natura” não se reveste de natureza salarial,
porquanto é isento da contribuição social previdenciária, independentemente da
regularidade do fornecedor perante o Programa de Alimentação do Trabalhador
(PAT).
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO.
AJUDA
DE
CUSTO.
ISENÇÃO.
REQUISITOS
LEGAIS.
RESSARCIMENTO.
PARCELA
ÚNICA.
DISPÊNDIO. MUDANÇA. LOCAL DE TRABALHO DO EMPREGADO.
CUMPRIMENTO. COMPROVAÇÃO. IMPRESCINDÍVEL.
O valor da ajuda de custo deixa de integrar o salário-de-contribuição tão
somente quando seu pagamento se der em parcela única e corresponder a
ressarcimento dos dispêndios que o segurado empregado teve em decorrência
da mudança do respectivo local de trabalho.
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL (CTN). BENEFÍCIO FISCAL.
OUTORGA. LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. INTERPRETAÇÃO LITERAL.
OBRIGATORIEDADE.
Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre suspensão
ou exclusão do crédito tributário, outorga de isenção ou dispensa de
cumprimento das obrigações tributárias acessórias.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário interposto, cancelando o crédito tributário decorrente do
fornecimento de alimento in natura.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente e Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.727469/2011-59
Fl. 1150
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.044 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.727469/2011-59

Participaram do presente julgamento os conselheiros(a): Ana Claudia Borges de
Oliveira, Rodrigo Duarte Firmino, José Márcio Bittes, Francisco Ibiapino Luz (presidente),
Gregório Rechmann Junior, Diogo Cristian Denny, Rodrigo Rigo Pinheiro e Wilderson Botto
(suplente convocado).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância,
que julgou improcedente a impugnação apresentada pela Contribuinte com a pretensão de
extinguir crédito tributário decorrente das contribuições devidas, as partes patronal e dos
segurados, bem como aquelas destinadas ao SAT/RAT e a terceiros, entidades e fundos.
Autuação e Impugnação
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto excertos do relatório
da decisão de primeira instância (Acórdão no 15-034.281 - proferida pela 7a Turma da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em Salvador (DRJ/SDR), transcritos a seguir (processo
digital, fls. 973 a 977):
Do lançamento.
[...]
Constituem fatos geradores das contribuições sociais lançadas nos AI por
descumprimento da obrigação principal os pagamentos de remuneração a segurados
empregados no período de 1 a 12/2008, ressaltando que todos os fatos geradores objeto
dos presentes AI não foram declarados nas Guias Recolhimento do FGTS e Informações
à Previdência Social (GFIP) mensais, apresentadas antes do início da ação fiscal.
São os seguintes fatos geradores das contribuições previdenciárias que foram lançados
na presente fiscalização, que estão separados por Levantamentos para facilitar o
entendimento e a exposição dos fatos:
Levantamentos FP, FP1 e FP2 - Folha de Pagamento x GFIP = Durante a
fiscalização foi constatado que a empresa não incluiu na GFIP diversos valores pagos a
segurados empregados, a título de remuneração, conforme dados obtidos dos resumos
das folhas de pagamento apresentadas pela Associação à fiscalização. Os segurados
empregados devidamente registrados nas folhas de pagamento são os constantes nos
Anexos V a XII e os segurados empregados informados nas GFIP são os constantes no
Anexo XIV.
[...]
Levantamentos AJ, AJ1 e AJ2 - Ajuda de Custo = Durante a fiscalização foi
constatado que a empresa não incluiu em GFIP diversos valores pagos a segurados
empregados, a título de remuneração, conforme dados obtidos dos Livros Contábeis.
Verificou-se que no pagamento da rubrica Ajuda de Custo, constante nos Livros
Contábeis, essa rubrica não foi considerada pelo sujeito passivo como integrante da
Base de Cálculo das contribuições previdenciárias, não sendo considerada no cálculo da
rubrica "Base Empregados", que é a rubrica da Folha de Pagamento que totaliza a Base
de Cálculo das Contribuições Previdenciárias consideradas pela própria Associação.
[...]
Fl. 1151
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.044 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.727469/2011-59

Levantamentos RF, RF1 e RF2 - Refeição = Durante a fiscalização foi
constatado que a empresa não incluiu em GFIP diversos valores pagos a
segurados empregados, a título de remuneração, conforme dados obtidos dos
Livros Contábeis. Verificou-se que no pagamento de refeição/alimentação de
segurados empregados, constante nos Livros Contábeis, essa rubrica não foi
considerada pelo sujeito passivo como integrante da Base de Cálculo das
contribuições previdenciárias, não sendo considerada no cálculo da rubrica
"Base Empregados", que é a rubrica da Folha de Pagamento que totaliza a Base
de Cálculo das Contribuições Previdenciárias consideradas pela própria
Associação.
[...]
O sujeito passivo foi cientificado pessoalmente destes AI, em 27/9/2011 (fls. 3,
33, 45 e 67). Apresentou defesas em 27/10/2011 (fls. 936 a 950), aduzindo, em
síntese, as teses que se relata a seguir.
Com efeito, os títulos aqui em debate de ajuda de custo e refeição tidos como
supostamente devidos, são pagos aos empregados como ressarcimento dos
prejuízos por eles experimentados com a utilização e deslocamento de veículos
próprios para execução de serviços, com despesas de alimentação e reembolso
de despesas diversas.
A empresa pode exercer uma atividade econômica que necessite efetuar um
pagamento ao empregado a título de ajuda de custo para despesas de viagens.
Quando essas despesas são reembolsadas fora da folha de pagamento e através
de documento contábil, elas não vinculam à remuneração de salário,
independente do valor, servindo apenas como transação de atividade externa.
[...]
À vista dos argumentos expendidos no corpo desta impugnação, se os títulos
descritos como "ajuda de custo" e "refeição" nada acrescentam aos empregados
em termos de vantagem financeira ou patrimonial de qualquer natureza ou
renda, por conseguinte, não possuem natureza salarial e, logo, sobre elas não
incide qualquer espécie de contribuição social, inclusive a que fica a cargo da
empresa, sobre sua folha de salários.
(Destaque no original)
.Julgamento de Primeira Instância
A 7a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Salvador julgou
improcedente a contestação da Impugnante, nos termos do relatório e voto registrados no
acórdão recorrido, cuja ementa transcrevemos (processo digital, fls. 972 a 980):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL E DOS SEGURADOS EMPREGADOS.
São devidas as contribuições previdenciárias incidentes sobre as remunerações pagas,
devidas ou creditadas aos segurados empregados que prestam serviços à empresa.
AJUDA DE CUSTO.
Fl. 1152
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.044 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.727469/2011-59

A ajuda de custo paga em mais de uma parcela, conforme demonstrado pela
fiscalização, perde a característica de indenização das despesas decorrentes da mudança
de local de trabalho, integrando esta ajuda de custo imprópria o salário-de-contribuição.
VALE ALIMENTAÇÃO EM DESACORDO COM O PAT.
Concessão de vale alimentação aos segurados empregados em desacordo com a
legislação que regula o Programa de Alimentação do Trabalhador do Ministério do
Trabalho e Emprego configura-se salário in natura e, por extensão, fato gerador de
contribuições sociais previdenciárias.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTINADAS À OUTRAS ENTIDADES E
FUNDOS (TERCEIROS). INCIDÊNCIA.
Compete à Secretaria da Receita Federal do Brasil a arrecadação e fiscalização das
contribuições devidas a Terceiros (Entidades e Fundos), conforme preconiza o art. 3°,
da Lei n.° 11.457, de 2007.
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
ratificando os argumentando apresentados na impugnação (processo digital, fls. 990 a 995).
Contrarrazões ao recurso voluntário
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 13/02/2014
(processo digital, fls. 987 e 988), e a peça recursal foi interposta em 17/03/2014 (processo
digital, fl. 990), dentro do prazo legal para sua interposição. Logo, já que atendidos os demais
pressupostos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dele
tomo conhecimento.
Mérito
Auxílio-alimentação in natura
Como se viu no relatório, a controvérsia se instalou, porque a fiscalização
considerou o fornecimento de alimentação in natura aos empregados como salário de
contribuição, sob o fundamento de que dito provimento não atendeu as normas vistas no PAT .
Fl. 1153
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-012.044 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.727469/2011-59

No contexto, vale consignar que o auxílio alimentação tem natureza indenizatória
quando provido “in natura” e o respectivo fornecimento observar as regras presentes no
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT) do Ministério de Trabalho. Nesta condição,
sobre ele não incide a contribuição social previdenciária, conforme se abstrai das Leis no 6.321,
de 14 de abril de 1976, arts. 1o e 3o, e 8.212, de 24 de julho de 1991, art. 28, § 9o, alínea “c”.
Confira-se:
Lei no 6.321, de 1976:
Art 1o As pessoas jurídicas poderão deduzir, do lucro tributável para fins do imposto
sobre a renda o dobro das despesas comprovadamente realizadas no período base, em
programas de alimentação do trabalhador, previamente aprovados pelo Ministério do
Trabalho na forma em que dispuser o Regulamento desta Lei. (Vide Decreto-Lei no
2.397, de 1987) (Vide Lei no 9.532, de 1997)
[...]
Art 3o Não se inclui como salário de contribuição a parcela paga in natura pela
empresa, nos programas de alimentação aprovados pelo Ministério do Trabalho.
Lei no 8.212, de 1991:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
[...]
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
(Redação dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97)
[...]
c) a parcela "in natura" recebida de acordo com os programas de alimentação aprovados
pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social, nos termos da Lei no 6.321, de 14
de abril de 1976;
No entanto, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) já pacificou que o
descumprimento da mera formalidade de adesão ao PAT, por si só, não afasta a isenção referente
à contribuição social previdenciária que incidiria sobre dito auxílio-alimentação se pago “in
natura”. Tratam-se de decisões vistas nos EREsp 603.509/CE; REsp 1.196.748/RJ; AgRg no
REsp 1.119.787/SP; AgRg no AREsp 5.810/SC; AgRg no REsp 1.426.319/SC; REsp
827.832/RS; REsp 1.467.236/CE e RESP 977.238/RS, deste último, transcrevo excerto:
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento no sentido
de que o pagamento in natura do auxílio-alimentação, isto é, quando a própria
alimentação é fornecida pela empresa, não sofre a incidência da contribuição
previdenciária, por não constituir natureza salarial, esteja o empregador inscrito ou não
no Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT. Com tal atitude, a empresa planeja,
apenas, proporcionar o aumento da produtividade e eficiência funcionais.
Nessa perspectiva, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) editou o
Ato Declaratório n° 03, de 20 de dezembro de 2011, aprovado pelo Ministro da Fazenda,
dispensando a apresentação de contestação e de interposição de recursos, bem como a
desistência dos já interpostos, contemplando discussão acerca da incidência de contribuições
sociais previdenciárias sobre o auxílio alimentação concedido in natura, independentemente de
inscrição do fornecedor no PAT, nestes termos:
Fl. 1154
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-012.044 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.727469/2011-59

Ato Declaratório PGFN no 3, de 2011:
A PROCURADORA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL, no uso da competência
legal que lhe foi conferida, nos termos do inciso II do art. 19 da Lei no 10.522, de 19 de
julho de 2002, e do art. 5o do Decreto no 2.346, de 10 de outubro de 1997, tendo em
vista a aprovação do Parecer PGFN/CRJ/No 2117/2011, desta Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional, pelo Senhor Ministro de Estado da Fazenda, conforme despacho
publicado no DOU de 24/11/2011, declara que fica autorizada a dispensa de
apresentação de contestação e de interposição de recursos, bem como a desistência dos
já interpostos, desde que inexista outro fundamento relevante:
"nas ações judiciais que visem obter a declaração de que sobre o pagamento in natura do
auxílio-alimentação não há incidência de contribuição previdenciária" .
JURISPRUDÊNCIA: Resp no 1.119.787-SP (DJe 13/05/2010), Resp no 922.781/RS
(DJe 18/11/2008), EREsp no 476.194/PR (DJ 01.08.2005), Resp no 719.714/PR (DJ
24/04/2006), Resp no 333.001/RS (DJ 17/11/2008), Resp no 977.238/RS (DJ 29/ 11/
2007)
Válido esclarecer que citado entendimento é de aplicação obrigatória por este
Conselho, conforme preceitua o art. 62, §1o, inciso II, alínea “c”, do Regimento Interno do
CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Confira-se:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
[...]
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
[...]
c) Dispensa legal de constituição ou Ato Declaratório da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda, nos termos dos arts. 18
e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002; Por fim, cabível trazer considerações
relevantes acerca de citadas regras especial e geral, as quais refletem na contagem do
prazo decadencial. A primeira, tratando da antecipação de pagamento, total ou parcial,
do imposto apurado; a segunda, relativamente ao momento em que o Fisco poderá
iniciar procedimento fiscal tendente a constituir suposto crédito tributário.
A propósito, o fato de referido fornecimento ter sido efetivado mediante “Vale
Refeição”, e não propriamente em refeitório, não tem o condão de afastar a natureza da
mencionada prestação. Trata-se de tema enfrentado por esta Turma de Julgamento recentemente
(Acórdão no 2402-007.565, sessão de 10 de setembro de 2019 - processo no 13888.002349/2007-
74), oportunidade em que segui o Relator e concordei com a bem fundamentada Declaração de
voto, da lavra do conselheiro Denny Medeiros da Silveira. Entendimento que ainda comigo
carrego, razão por que incorporo os excertos dela abaixo transcritos às minhas razões de aqui
decidir:
[...]
Fl. 1155
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-012.044 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.727469/2011-59

Todavia, em que pese seu voto ter focado unicamente no fornecimento de auxílio-
alimentação em pecúnia, que foi a matéria em discussão, trouxe, dentre os precedentes
citados deste Conselho, a seguinte ementa do Acórdão no 9202-006.283:
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. PAGAMENTO EM PECÚNIA.
Integram o salário-de-contribuição os pagamentos efetuados em pecúnia
a título de auxílio-alimentação (assim também considerados os
pagamentos via cartões ou tickets).
Como se vê, tal enunciado reconhece que o pagamento em pecúnia de auxílio-
alimentação integra o salário de contribuição, sendo nesse sentido o voto condutor,
porém, como a parte final desse enunciado inclui na base de cálculo das contribuições o
pagamento de auxílio-alimentação realizado por meio de cartões e “tickets”, peço vênia
para externar o meu entendimento a respeito dessas duas modalidades de fornecimento
de alimentação, acrescentando, ainda, o vale-alimentação/refeição.
Pois bem, tendo em vista a necessidade de interpretarmos literalmente a legislação que
disponha sobre a outorga de isenção, segundo determinado pelo art. 111, do Código
Tributário Nacional1 (CTN), devemos verificar o que vem a ser alimento “in natura” e
se o “ticket”, o cartão e o vale-alimentação/refeição se enquadram nessa categoria.
Para tal, convém consultarmos, inicialmente, o que dizem os dicionários sobre o verbete
“in natura”:
Michaelis2
“In natura”: Em estado puro, sem passar por processamento.
Priberan3
“In natura”: Que se encontra em seu estado natural; que não foi processado.
Wikipedia4
“In natura”: A expressão “in natura” é uma locução latina que significa "na
natureza, da mesma natureza". É utilizada para descrever os alimentos de
origem vegetal ou animal que são consumidos em seu estado natural, como por
exemplo as plantas.
Partindo dessas definições, percebe-se que os alimentos fornecidos pelas empresas, em
seus refeitórios, a rigor, não são “in natura”, pois, via de regra, não são servidos em seu
estado natural, mas sim após serem processados, ou seja, cozidos, assados, triturados,
pasteurizados, moídos, fermentados, temperados, etc.
Dessa forma, tem-se claro que para a legislação, a expressão “in natura” diz respeito ao
fornecimento de alimento em si, e não ao estado em que ele se encontra. É por isso que
não há questionamento, na jurisprudência, quanto ao enquadramento tanto do alimento
fornecido em refeitório quanto do alimento fornecido por meio de cestas básicas na
regra isentiva do art. 28, § 9o, alínea “c”, da Lei 8.212/91.
Nesse contexto, não vemos qualquer óbice quanto ao enquadramento do “ticket”, do
cartão e do vale-alimentação/refeição na mesma regra isentiva, pois, em tais
modalidades, o que o empregador fornece ao empregado não é pecúnia (não é dinheiro),

1 Lei 5.172, de 25/10/66.
2 Disponível em: <https://michaelis.uol.com.br>. Acesso em: 18/7/18.
3 Disponível em: <https//www.priberam.pt>. Acesso em: 18/7/18.
4 Disponível em: <https://pt.wikipedia.org>. Aceso em: 18/7/18.
Fl. 1156
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-012.044 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.727469/2011-59

mas sim alimento e, diga-se de passagem, numa condição melhor para o empregado,
que poderá utilizar o seu “ticket”, cartão ou vale-alimentação/refeição no
estabelecimento que lhe oferecer o alimento com melhor qualidade, variedade e preço.
Acrescente-se, ainda, que o fornecimento e a utilização desses meios para aquisição de
alimentos se encontra sob forte regulamentação e controle, segundo se depreende da
Portaria no 3, de 1/3/02, do Ministério do Trabalho e Emprego, que estabelece regras
voltadas a garantir a correta utilização dos chamados documentos de legitimação, que
compreendem, dentre outros, o “ticket”, o cartão e o vale-alimentação/refeição:
Art. 10. Quando a pessoa jurídica beneficiária fornecer a seus trabalhadores
documentos de legitimação (impressos, cartões eletrônicos, magnéticos ou
outros oriundos de tecnologia adequada) que permitam a aquisição de refeições
ou de gêneros alimentícios em estabelecimentos comerciais, o valor do
documento deverá ser suficiente para atender às exigências nutricionais do PAT.
Parágrafo único. Cabe à pessoa jurídica beneficiária orientar devidamente seus
trabalhadores sobre a correta utilização dos documentos referidos neste Artigo.
[...]
Art. 13. Cabe às prestadoras de serviços de alimentação coletiva:
I – garantir que os restaurantes e outros estabelecimentos por elas credenciados
se situem nas imediações dos locais de trabalho;
II – garantir que os documentos de legitimação para aquisição de refeições ou
gêneros alimentícios sejam diferenciados e regularmente aceitos pelos
estabelecimentos credenciados, de acordo com a finalidade expressa no
documento;
III – reembolsar ao estabelecimento comercial credenciado os valores dos
documentos de legitimação, mediante depósito na conta bancária em nome da
empresa credenciada, expressamente indicada para esse fim;
IV – cancelar o credenciamento dos estabelecimentos comerciais que não
cumprirem as exigências sanitárias e nutricionais e, ainda, que, por ação ou
omissão, concorram para o desvirtuamento do PAT mediante o uso indevido dos
documentos de legitimação ou outras práticas irregulares, especialmente:
a) a troca do documento de legitimação por dinheiro em espécie ou por
mercadorias, serviços ou produtos não compreendidos na finalidade do PAT;
b) a exigência de qualquer tipo de ágio ou a imposição de descontos sobre o
valor do documento de legitimação;
c) o uso de documentos de legitimação que lhes forem apresentados para
qualquer outro fim que não o de reembolso direto junto à prestadora do serviço,
emissora do documento, vedada a utilização de quaisquer intermediários.
Art. 14. Poderá ser cancelado o registro da pessoa jurídica fornecedora ou
prestadora de serviços de alimentação coletiva que:
I – deixar de cumprir obrigações legítimas de reembolso à rede de
estabelecimentos comerciais junto a ela credenciados; ou
II – deixar de garantir a emissão de documento de legitimação impresso em
papel, quando esta modalidade estiver estabelecida em contrato com a empresa
beneficiária.
Fl. 1157
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-012.044 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.727469/2011-59

Art. 15. As prestadoras de serviços de alimentação coletiva deverão manter
atualizados os cadastros de todos os estabelecimentos comerciais junto a elas
credenciados, em documento que contenha as seguintes informações:
I – categoria do estabelecimento credenciado, com indicação de que:
a) comercializa refeições (restaurante, lanchonete, bar ou similar); ou
b) comercializa gêneros alimentícios (supermercado, armazém, mercearia,
açougue, peixaria, hortimercado, comércio de laticínios e/ou frios, padaria,
etc.).
[...]
Art. 16. O fornecimento de documentos de legitimação, para as finalidades
previstas no art. 10, é atribuição exclusiva das empresas prestadoras de serviço
de alimentação coletiva, credenciadas de conformidade com o disposto nesta
Portaria. Parágrafo único. A pessoa jurídica beneficiária celebrará contrato
com a prestadora de serviço de alimentação coletiva visando ao fornecimento
dos documentos de legitimação mencionados no caput, que poderão ser na
forma impressa, na de cartões eletrônicos ou magnéticos, ou outra forma que se
adeqüe à utilização na rede de estabelecimentos conveniados.
Art. 17. Nos documentos de legitimação de que trata o artigo anterior, deverão
constar:
I – razão ou denominação social da pessoa jurídica beneficiária;
II – numeração contínua, em seqüência ininterrupta, vinculada à pessoa jurídica
beneficiária;
III – valor em moeda corrente no País, para os documentos impressos;
IV – nome, endereço e CGC da prestadora de serviço de alimentação coletiva;
V – prazo de validade, não inferior a 30 dias, nem superior a 15 meses, para os
documentos impressos;
VI – a expressão “válido somente para pagamento de refeições” ou “válido
somente para aquisição de gêneros alimentícios”, conforme o caso.
§ 1o Na emissão dos documentos de legitimação deverão ser adotados
mecanismos que assegurem proteção contra falsificação.
§ 2o Os documentos de legitimação destinados à aquisição de refeição ou de
gêneros alimentícios serão distintos e aceitos pelos estabelecimentos
conveniados, de acordo com a finalidade expressa em cada um deles, sendo
vedada a utilização de instrumento único.
§ 3o A pessoa jurídica beneficiária deverá exigir que cada trabalhador firme
uma declaração, que será mantida à disposição da fiscalização federal do
trabalho, acusando o recebimento dos documentos de legitimação, na qual
deverá constar a numeração e a identificação da espécie dos documentos
entregues.
§ 4o Quando os documentos de legitimação previstos nesta Portaria forem
concedidos sob a forma de cartões magnéticos ou eletrônicos, a pessoa jurídica
beneficiária deverá obter de cada trabalhador uma única declaração de
recebimento do cartão, que será mantida à disposição da fiscalização federal do
trabalho, e servirá como comprovação da concessão do benefício10.
Fl. 1158
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-012.044 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.727469/2011-59

§ 5o Quando os documentos de legitimação previstos nesta Portaria forem
concedidos sob a forma de cartões magnéticos ou eletrônicos, o valor do
benefício será comprovado mediante a emissão de notas fiscais pelas empresas
prestadoras de serviços de alimentação coletiva, além dos correspondentes
contratos celebrados entre estas e as pessoas jurídicas beneficiárias.
§ 6o Os documentos de legitimação, sejam impressos ou na forma de cartões
eletrônicos ou magnéticos, destinam-se exclusivamente às finalidades do
Programa de Alimentação do Trabalhador, sendo vedada sua utilização para
outros fins.
§ 7o A validade do cartão magnético e/ou eletrônico, pelas suas características
operacionais, poderá ser de até cinco anos.
Art. 18. Em caso de utilização a menor do valor do documento de legitimação, o
estabelecimento comercial deverá fornecer ao trabalhador um contravale com a
diferença, vedada a devolução em moeda corrente.
Da exegese dos dispositivos acima, com destaque para o art. 15, constata-se que um
estabelecimento comercial somente pode se credenciar nas empresas fornecedoras de
“tickets”, cartões e vale-alimentação/refeição se tiver uma CNAE5 ligada ao
fornecimento de produtos alimentícios, tais como:
• 4639-7/01 – Mercearia / Supermercado – Comércio atacadista de produtos
alimentícios em geral
• 4711-3/01 – Mercearia / Supermercado – Comércio varejista de mercadorias
em geral, com predominância de produtos alimentícios – hipermercados
• 4711-3/02 – Mercearia / Supermercado – Comércio varejista de mercadorias
em geral, com predominância de produtos alimentícios – supermercados
• 1013-9/01 – Açougue – Fabricação de produtos de carne
• 1091-1/00 – Padaria – Fabricação de produtos de panificação
Ademais, conforme se observa nos dispositivos transcritos a seguir, a Instrução
Normativa no 135, de 31/8/17, da Secretaria de Inspeção do Trabalho, estabelece
procedimentos de fiscalização nas emprestas prestadoras de serviços de alimentação:
Art. 1o As chefias de fiscalização das Superintendências Regionais do Trabalho-
SRT devem incluir, no seu planejamento, ações de divulgação e de fiscalização
do cumprimento da legislação do Programa de Alimentação do Trabalhador -
PAT.
[...]
Art. 5o No caso de ação fiscal em prestadoras de serviços de alimentação
coletiva, deve o Auditor-Fiscal do Trabalho verificar, no mínimo, se a empresa:
[...]
IV - descredencia os estabelecimentos que não cumpram as exigências sanitárias
e nutricionais do PAT ou que concorram para o seu desvirtuamento, mediante o
uso indevido dos documentos de legitimação ou outras práticas irregulares;
[...]

5 Classificação Nacional de Atividades Econômicas.
Fl. 1159
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-012.044 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.727469/2011-59

VI - cumpre às obrigações dispostas no caput, § 1o, § 2o, § 5o e § 7o, art. 17 da
Portaria SIT no 03, 01 de março de 2002, relacionadas aos documentos de
legitimação por ela administrados.
[...]
Art. 7o O descumprimento das obrigações citadas nos incisos dos art. 3o, 4o, 5o e
6o desta Instrução, ou a existência de outras irregularidades que contrariem o
disposto na legislação do PAT e na Portaria SIT no 03, 01 de março de 2002,
caracterizam a execução inadequada do programa e a aplicação de penalidades
conforme previsto nesta Instrução.
Como se pode perceber, visando a melhoria das condições nutricionais e da qualidade
de vida dos trabalhadores, o Ministério do Trabalho tem se empenhado no sentido de
assegurar que o “ticket”, o cartão e o vale-alimentação/refeição sejam utilizados,
unicamente, na aquisição de alimentos, sendo descredenciados os estabelecimentos que
violam essa determinação, além de sofrerem as penalidades cabíveis.
Desse modo, sob o aspecto teleológico, se o objetivo do legislador, ao utilizar a
expressão “in natura”, foi garantir que o empregador fornecesse alimento ao empregado,
em vez de dinheiro, o fornecimento de “ticket”, cartão ou vale-alimentação/refeição, de
uso vinculado à aquisição de alimentos, não se afasta desse objetivo.
Conclusão
Logo, diante do quadro que se apresenta, não há como negar que, ao fornecer ‘ticket’,
cartão ou vale-alimentação/refeição, o empregador esteja fornecendo, efetivamente,
alimento ao empregado, razão pela qual, em meu entendimento, o pagamento de
auxílio-alimentação, nessas modalidades, equivale a fornecimento de alimento “in
natura” e, por esse motivo, não deve integrar o salário de contribuição.
(Destaques no original)
Nesse pressuposto, com razão a recorrente.
Ajuda de custo
A fiscalização incluiu pagamentos efetuados sob a denominação “ajuda de custo”
nas bases de cálculo autuadas, sob o fundamento de que a Contribuinte não logrou provar tratar-
se de verbas indenizatórias, previstas na legislação tributária, consoante excerto do relatório
fiscal abaixo transcrito (processo digital, fls. 103 e 104):

No contexto, vale consignar que o valor da ajuda de custo deixa de integrar o
salário-de-contribuição tão somente quando seu pagamento se der em parcela única e
corresponder a ressarcimento dos dispêndios que o segurado empregado teve em decorrência da
Fl. 1160
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-012.044 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.727469/2011-59

mudança do respectivo local de trabalho. É o que determina o art. 28, § 9o, alínea “g”, da Lei no
8.212, de 1991, verbis:
Art. 28 [...]
§ 9° Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
(Redação dada pela Lei n° 9.528, de 10.12.97)
[...]
g) a ajuda de custo, em parcela única, recebida exclusivamente em decorrência de
mudança de local de trabalho do empregado, na forma do art. 470 da CLT; (Redação
dada pela Lei n° 9.528, de 10.12.97).
Nesse pressuposto, os pagamentos efetuados em mais de uma parcela ou que não
correspondam ao ressarcimento dos dispêndios que o empregado suportou com a mudança do
local de trabalho integram o respectivo salário-de-contribuição, ainda que registrados com a
denominação “ajuda de custo”. Afinal, considerando que a tributação é a regra no exercício da
competência tributária, as hipóteses de outorga de isenção devem ser interpretadas literalmente,
nos termos do art. 111, incisos I e II, combinado com o art. 174, inciso I, do CTN, nestes termos:
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
I - suspensão ou exclusão do crédito tributário;
II - outorga de isenção;
Art. 175. Excluem o crédito tributário:
I - a isenção;
Analisando o caso concreto, nota-se que que a Recorrente não logrou comprovar o
cumprimento dos requisitos legais exigidos para o gozo do benefício fiscal por ela pretendido,
conforme se vê nos excertos da decisão recorrida que ora passamos a transcrever (processo
digital, fls. 977 e 978):
A ajuda de custo paga em mais de uma parcela, conforme demonstrado pela fiscalização
(fls. 103 e 140 a 143), perde a característica de indenização das despesas decorrentes da
mudança de local de trabalho, integrando esta ajuda de custo imprópria o salário-de-
contribuição, como podemos observar da leitura da lei que rege a matéria, in fine:
[...]
Com continuidade do pagamento, como restou demonstrado nos autos, visa a remunerar
o empregado pelos serviços prestados em decorrência do contrato de trabalho, havendo,
portanto, desvirtuamento da natureza jurídica indenizatória que possui a rubrica.
Portanto, incide a contribuição previdenciária que está sendo cobrada.
Como se vê, restou caracterizada a natureza remuneratória dos pagamentos
efetuados sob a denominação “ajuda de custo”, razão por que impõe-se a integração das
reportadas parcelas aos respectivos salários-de-contribuição dos empregados delas beneficiados.
Assim entendido, sem razão a Recorrente.

Fl. 1161
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-012.044 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.727469/2011-59

Conclusão
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso voluntário interposto,
cancelando o crédito tributário decorrente do fornecimento de alimento in natura.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 1162
DF CARF MF
Original